Tribunal: TJDFT
Processo: 0745063-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo embargante ANTÔNIO CLÁUDIO DE ARAÚJO, cuja guia das custas veio desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo (ID 56717185, pág. 13). Verifico que não houve deferimento de justiça gratuidade pelo juízo originário, bem como não foi requerido tal benefício no ato de interposição do recurso. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora